Tribunal: STF
Processo: RE 318684
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - Auxílio-alimentação.
- Esta Corte tem entendido que o direito ao vale-
alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por
força do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se
trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os
custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se
encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à
remuneração nem aos proventos de aposentadoria (assim, a título
exemplificativo, nos RREE 220.713, 220.048, 228.083, 237.362 e
227.036).
- E ainda em face do § 8º do artigo 40 na redação dada
pela Emenda Constitucional n. 20/98, o Plenário deste Tribunal, ao
julgar a ADI 575, manteve o entendimento de que "a regra de extensão
aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes
servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não
implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e
vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens
pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas aos
serviço ativo".
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.